Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024571-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.931.606/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1024571-69.2022.8.11.0000 – ID nº 167676176

EMBARGANTE
: JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
167676176

objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 166392669
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024571-69.2022.8.11.0000
, para reformar a decisão recorrida a fim de que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada (caso a caso), referente a 17 bens moveis (veículos) alienados fiduciariamente, bem como prequestiona questão de ordem federal e constitucional, objetivando recurso nos tribunais superiores.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra contraditório com outras decisões proferidas por esta 2ª Câmara, a qual já reconheceu a essencialidade de bens para empresa de recuperação judicial apenas diante da obviedade de que caminhão é essencial para uma empresa transportadora, como no caso.

Enfatiza que o próprio juiz singular reconheceu a essencialidade dos veículos após relatório circunstanciado do administrador judicial, o qual deu seu parecer informando que os bens elencados, além de essenciais, são imprescindíveis à empresa recuperanda.

Pondera ainda
que, já tendo havido o reconhecimento dos bens essenciais pelo juízo da recuperacional de maneira individualizada, através do administrador judicial, não justifica determinar nova constatação.

Assevera também que não é permitido durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º Lei nº 11.101/2005, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, na concepção da embargante, é imprescindível que os efeitos do acórdão embargado sejam suspensos, para que não haja danos de difícil reparação com as consequências que referida decisão pode causar, em seu efeito dominó, pois atingiria recuperanda, credores e todo aqueles vinculados à atividade da empresa.

Concluindo, apresenta prequestionamento de todos os argumentos lançados no presente recurso, mais precisamente os
artigos 6º, §4º; 47; 49, §3º todos da Lei 11.101/2005
, além da doutrina e jurisprudências atinentes ao caso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 168289183
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada. (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão tido como contraditório
:

“
V O T O

Eminentes pares.

Pelo que se denota, a recuperanda postulou e foi deferida na origem a declaração de essencialidade e manutenção da sua posse nos seguintes bens
alienados fiduciariamente
:

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8337 1132058780;

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8347 1132059140;

- REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8357 1132059329;

- CAMINHÃO TRATOR 319472-VOLVO/FH 540 6X4T 2019/2020 PTL-1F07 1186859331;

- CAMINHÃO TRATOR 311033-M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4 2019/2019 BDT-3C41 1218112279;

- SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C48 1283883500;

- SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C98 1284107881;

- SEMI-REBOQUE 701742-SR/RODOFORT DOLLY 2E 2021/2022 RRJ-7D08 1284107903;

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8307 1132057431;

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8317 1132057709;

- REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8327 1132058519;

- CAMINHÃO TRATOR TRACAO / C. TRATOR VOLVO/FH 540 6X4T 2017/2018 QNP3776 1136832413;

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-2646 1160241934;

- REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2018/2018 QCS-2886 1160246316; e

- SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-3216 1160249838.

Ainda, houve manifestação do Administrador Judicial opinando pela declaração de essencialidade assegurando que, de fato, os veículos são fundamentais para que a recuperanda continue desenvolvendo sua atividade empresarial.

Após decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens, a agravante requereu ao juízo de origem que a referida declaração fosse condicionada à apresentação singular dos bens de capital essenciais à atividade da recuperanda e a incontroversa demonstração da sua indispensabilidade à atividade, submetida individualmente ao crivo do juízo recuperacional (ID nº 100172491 dos autos principais).

Examinando o postulado pela ora agravante, o Juiz singular indeferiu o pedido, conforme fragmento da decisão:

“(...) registrou, de forma categórica, que todos tratavam-se de CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE – atividade econômica desenvolvida pela recuperanda.

Colaciono novamente:

“No mais, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva”.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.” (
ID nº 102807857 dos autos originários
).

Pois bem.

Não é de se olvidar que a rigor do que preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005,
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o
§ 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ocorre que, não obstante a conclusão do magistrado, verifica-se que a decisão comporta reparos apenas para que a declaração dos bens relacionados seja realizada de forma individualizada e com comprovação documental da essencialidade.

Aliás, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individuada deveria ser realizada antes mesmo do stay period, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao analisar a questão
deverá o juiz singular fundamentar suficientemente as circunstâncias da essencialidade caso a caso, sendo certo que a
análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, elencando quais os fundamentais para o processo de soerguimento da crise financeira e deliberando a respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, pois dentre aqueles elencados, poderá haver móveis não pertencentes ainda ao patrimônio da empresa.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar
o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois este não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar/participar no plano de recuperação.

Ademais, essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também proteger o direito de propriedade do credor.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada, a fim de que o Magistrado condutor da recuperação judicial proceda a análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

Ante o exposto, em consonância com parecer,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida a fim de que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

É como voto.-
"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais (
artigos 6º, §4º; 47; 49, §3º todos da Lei 11.101/2005
)

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023